Tribunal: STF
Processo: ARE 1389004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO. PIS ECOFINS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR CAUTELAR DEPROTESTO. RECONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. BASE DECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE VALORES PAGOSA TITULO DE FRETES E COMISSÕES.



    I- É cabível o ajuizamento da cautelar de protesto promovido pelo contribuinte para interromper a prescrição de indébito tributário, por isonomia ao disposto no art. 174, II, do CTN. (Precedentes do STJ)



    II- A teor dos arts. 8° e 9° do Decreto n. 20.910/32 a prescrição das dívidas da Fazenda Pública é qüinqüenal, sendo que somente poderá ser interrompida uma vez e, interrompida, o novo prazo será de dois anos e meio. (Precedente do C. STJ)



    III- In casu, a Cautelar de Protesto foi interposta pela autora em 08 de junho de 2005, tendo sido notificada a União em 03/08/2005, a fim de interromper a prescrição de supostos créditos de PIS e COFINS, antes da vigência da Lei Complementar n. 118/05. Por sua vez, a presente ação foi ajuizada em 26/05/2010, ou seja, cerca de quatro anos e nove meses depois notificação da União - portanto, após o transcurso do novo prazo prescricional (dois anos e meio) - de modo que a prescrição da pretensão da autora na ação de restituição, ora, somente alcança os valores recolhidos no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação. IV- A base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS tem por fato gerador o faturamento mensal, o qual consiste na totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, no termos, respectivamente, do art. 1° da Lei n. 0.637/02 e art. 1º da Lei n. 10.833/03.



    V- Supostos acréscimos no valor da mercadoria ou serviço a fim de remunerar fretes e comissões ingressam efetivamente no caixa da impetrante constituindo receita e, portanto, são aptos à incidência das exações. destinação dos valores recebidos ou a classificação atribuída pela autora, caso inexista previsão legal a amparar a dedução pretendida, não tem o condão de elidir a incidência das referidas contribuições.



    VI- Apelação da União provida.



    VII- Apelação da autora desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente